Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA LOJA/CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BANCO “DE VAREJO” VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO NÃO SANADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E COMPRA E VENDA.
1.A legitimidade ad causam é aferida à luz das asserções lançadas na inicial, reservando-se para a sentença o julgamento acerca da responsabilidade imputada ao réu. Preliminar de ilegitimidade passiva do banco rejeitada.
2. O "banco de varejo" não responde solidariamente com a concessionária pelos defeitos no veículo que ela vendeu
3. Admite-se a rescisão do contrato de compra e venda ante a comprovação dos vícios/defeitos não sanados pela vendedora. Os contratos de compra e venda do veículo e do seu financiamento, embora mantida a individualidade jurídica de cada qual, são coligados, interdependentes e reciprocamente condicionados na sua existência, representando uma unidade econômica, de tal sorte que a desconstituição do primeiro implica a do segundo. Dissolvida a compra e venda, esvazia-se a razão de ser do mútuo.
4.Sentença parcialmente reformada para afastar a responsabilidade do Banco. Rescindido ambos os contratos, a vendedora deverá ressarcir os valores pagos pelo autor, em contrapartida o segundo deverá restituir ao Banco as quantias que lhe foram emprestadas para aquisição do veículo. Distribuição equivalente dos ônus sucumbenciais.